Tribunal: TJPA
Processo: 0808049-59.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14853 - Prescrição Intercorrente
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808049-59.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE PIQUEIRA DA NOBREGA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808049-59.2025.8.14.0000

PROCESSO DE REFERÊNCIA:
0009024-42.1992.8.14.0301

EMBARGANTE:
JOSÉ PIQUEIRA DA NÓBREGA RIBEIRO

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

RELATOR:
DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Rediscussão da matéria. Deserção de recurso. Ausência de recolhimento adequado do preparo. Aplicação do art. 1.007 do CPC. Dever de observância da legislação. Art. 3º da LINDB. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de conhecer agravo interno em razão de sua deserção, ante a ausência de recolhimento adequado do preparo recursal, mesmo após determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade; (ii) se é possível rediscutir a validade da determinação de recolhimento do preparo recursal; (iii) se há fundamento para afastar a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da deserção, com fundamentação clara e suficiente.

5. A ausência de recolhimento adequado do preparo recursal enseja a deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

6. A alegação de ausência de detalhamento da decisão que determinou o preparo não afasta o dever da parte de observar a legislação aplicável, incidindo o art. 3º da LINDB (
“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
).

7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de recolhimento adequado do preparo recursal enseja a deserção, sendo inaplicável a alegação de desconhecimento da norma, nos termos do art. 3º da LINDB.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.007; LINDB, art. 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0808049-59.2025.8.14.0000
; Recorrente:
José Piqueira da Nóbrega Ribeiro
; Recorrido:
Banco do Estado do Pará S/A
;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração com pedido de efeito infringente
opostos por
JOSÉ PIQUEIRA DA NÓBREGA RIBEIRO
em face do v. acórdão de id
38343478
, proferido nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0808049-59.2025.8.14.0000
, por meio do qual esta Colenda
2ª Turma de Direito Privado
deixou de conhecer do
agravo interno
, ao fundamento de sua
deserção
.

Consoante se depreende da petição recursal, o acórdão embargado, ao manter o decreto de inadmissibilidade do agravo interno, assentou, em síntese, que
a ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, quando constatada a não comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, acarreta a deserção do agravo interno, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil e da lei de custas do Estado do Pará
.

A insurgência do embargante dirige-se, assim, contra a fundamentação e as premissas adotadas pelo julgado, sobretudo porque a deserção teria decorrido do descumprimento de determinação judicial lançada no despacho de id
33396519
, cujo teor, segundo afirma, limitou-se a consignar:
“Proceda o recorrente do agravo interno o recolhimento do preparo recursal, nos moldes legais”
.

Em suas razões recursais de id
34864016
, o embargante sustenta, em apertada síntese:

a)

que há
contradição
no julgado, porquanto o acórdão teria aplicado o art. 1.007, § 4º, do CPC e a legislação estadual de custas como fundamento para a deserção, embora o despacho de id
33396519
não tivesse indicado expressamente a norma incidente, a modalidade de recolhimento exigida, o valor devido, nem a consequência jurídica do descumprimento;

b)

que o aresto embargado incorreu em
omissão
, ao deixar de examinar a validade do mencionado despacho, o qual reputa genérico e insuficiente para legitimar a sanção processual imposta;

c)

que a determinação judicial originária, apesar de formalmente intitulada despacho, possuiria conteúdo materialmente decisório, por impor ônus processual à parte e conter potencial punitivo, motivo pelo qual deveria observar, de modo rigoroso, os deveres constitucionais e processuais de fundamentação, clareza, cooperação e boa-fé;

d)

que, em se tratando de exigência fundada também em lei estadual de custas, seria indispensável a identificação precisa do respectivo diploma legal e do dispositivo concreto aplicável, sob pena de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, do CPC;

e)

que, à luz dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, da cooperação processual, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, não seria admissível impor a sanção máxima de inadmissibilidade recursal com base em comando judicial vago e desprovido de advertência expressa;

f)

que, subsidiariamente, caso não acolhidas as teses principais, requer seja reconhecida a validade do recolhimento em dobro que afirma ter sido posteriormente efetivado, com fundamento no
REsp 1.996.415/STJ
e nos arts. 4º e 188 do CPC;

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento integral dos embargos de declaração, com a atribuição de
efeito infringente
para anular o acórdão de id
38343478
e determinar o prosseguimento do agravo interno com apreciação de mérito, ou, subsidiariamente, a integração do julgado com o reconhecimento da regularidade do preparo, além do expresso prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados na petição.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da existência de
omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão de id 38343478, que deixou de conhecer do agravo interno em razão de sua deserção, bem como à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, não se vislumbra a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos na legislação.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à deserção do agravo interno, assentando que a ausência de recolhimento do preparo recursal, nos moldes legalmente exigidos, conduz à inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

A insurgência do embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada por este colegiado, o que se mostra inviável na estreita via dos embargos declaratórios.

No tocante à alegação de nulidade do despacho que determinou o recolhimento do preparo, sob o argumento de ausência de especificação quanto ao valor, forma de recolhimento e penalidade aplicável, também não merece guarida.

Isso porque a determinação judicial para recolhimento do preparo recursal deve ser interpretada em consonância com o ordenamento jurídico vigente, não sendo exigível que o magistrado explicite, em cada ato, todos os dispositivos legais aplicáveis à hipótese.

Nesse contexto, incide, de forma expressa, o disposto no
art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)
, que preceitua:

Art. 3º.

Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Assim, não pode a parte se eximir do cumprimento do dever processual de recolher corretamente o preparo recursal, sob o argumento de que a decisão judicial não especificou minuciosamente os parâmetros legais aplicáveis, sobretudo quando tais regras encontram-se claramente previstas na legislação processual e nas normas de custas vigentes.

Aliás, diga-se que a determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro é expressa no CPC/15, sendo dever da parte constante na lei federal que rege o Processo Civil Brasileiro.

Também não há que se falar em omissão quanto à validade do despacho de id 33396519, porquanto o acórdão embargado, ainda que de forma implícita, reconheceu sua regularidade ao utilizá-lo como fundamento para a manutenção da deserção, inexistindo qualquer ponto relevante que tenha deixado de ser analisado.

Por fim, quanto ao pedido de atribuição de efeitos infringentes, cumpre consignar que tal providência possui caráter excepcional, somente sendo admitida quando o saneamento de vício conduz, necessariamente, à modificação do julgado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/06/2026